Tribunal: TJSP
Processo: 0038467-77.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Ação de indenização. Conflito negativo de competência procedente.
I. Caso em Exame. Conflito de competência suscitado pela E. 13a Câmara de Direito Público em face da E. 3a Turma Recursal Cível, em recurso inominado de sentença que julgou procedente, em parte, pretensão indenizatória.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste

Ementa:

Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Ação de indenização. Conflito negativo de competência procedente.
I. Caso em Exame. Conflito de competência suscitado pela E. 13a Câmara de Direito Público em face da E. 3a Turma Recursal Cível, em recurso inominado de sentença que julgou procedente, em parte, pretensão indenizatória.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar recurso inominado oriundo de procedimento que tramitou pelo sistema dos Juizados Especiais.
III. Razões de Decidir. A competência para conhecer do recurso inominado é de uma das Turmas Recursais Cíveis, pois a sentença foi proferida em procedimento que tramitou perante o sistema dos Juizados Especiais.
IV. Dispositivo e Tese. Conflito negativo de competência procedente, competente a 3a Turma Recursal Cível, suscitada.
V. Tese de julgamento: 1. A competência para julgar recurso inominado de sentença proferida em procedimento do Juizado Especial Cível é das Turmas Recursais Cíveis do Colégio Recursal. 2. As Câmaras do Tribunal de Justiça julgam recursos de decisões proferidas na Justiça Comum de primeiro grau (art. 35 RITJSP).